Tribunal: CARF
Processo: 10384.900245/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900245/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.847 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
PINTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA
PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO PEDIDO PASSANDO-O DE
ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO NEGATIVO. ERRO DE
FATO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO CASO
COMPROVADO O ERRO. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o processo retornar
à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se comprovado o erro e se
existente crédito suficiente para tanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-004.845, de 13 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10384.900243/2009-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900245/2009-71
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o DESPACHO
DECISÓRIO que NÃO HOMOLOGOU a compensação apresentada, porque o pagamento, que
dera origem ao pretenso indébito, havia sido integralmente utilizado para extinguir o débito.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
O Acórdão ora Recorrido da DRJ recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA
PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM GRAU RECURSAL,
PASSANDO-O DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Se o contribuinte informa que o direito creditório tem origem em uma
estimativa paga a maior (passível de restituição ou compensação, como se pode
ver na Súmula CARF no 84 - Pagamento indevido ou a maior a título de
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação - e Solução de Consulta Interna SCI Cosit no
19/2011), não pode agora, em grau recursal, alterar o pedido, asseverando que
se trata de um saldo negativo. Ora, quando fez o pedido, limitou as
controvérsias de sua pretensão, igualmente definindo as investigações da
autoridade preparadora. Caso alterado o pedido em grau recursal, ficaria o
contencioso instado a decidir pedido de compensação/restituição de maneira
originária, debatendo questões que não foram apreciadas pela DRF
jurisdicionante, em clara supressão de instâncias, o que não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “quando o contribuinte
transmitiu o PER/Dcomp objeto da intimação referida na Manifestação, informou como direito
creditório o saldo negativo AC2004 (e não pagamento indevido de estimativa) e, dessa forma, foi
intimado a retificar tal PER/Dcomp porque o saldo negativo nele não correspondia ao saldo
negativo apurado na DIPJ ou seja, a autoridade da DRF não alterou o pedido do contribuinte
(saldo negativo do AC2004), mas nele viu uma incongruência de valor com aquele que constou
na DIPJ-AC2004 a justificar a intimação”.
Defendeu ainda a DRJ que (grifos nossos):

Diferentemente do asseverado pelo contribuinte, entendo que a informação da
origem do crédito no PER/Dcomp é uma questão substancial do processo e não
formal, pois delimita com exatidão os limites em que a autoridade preparadora irá
investigar o direito perseguido pelo contribuinte.
Assim, se o contribuinte informa que o direito creditório tem origem em uma estimativa
paga a maior (passível de restituição ou compensação, como se pode ver na Súmula
CARF no 84 - Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação – e
Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 19/2011), não pode agora, em grau recursal,
alterar o pedido, asseverando que se trata de um saldo negativo. Ora, quando fez o
pedido, limitou as controvérsias de sua pretensão, igualmente definindo as
investigações da autoridade preparadora. Caso alterado o pedido em grau
recursal, ficaria o contencioso instado a decidir pedido de compensação/restituição
de maneira originária, debatendo questões que não foram apreciadas pela DRF
jurisdicionante, em clara supressão de instâncias, o que não pode ser admitido.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
alegando em síntese:

a) Aduz que o Recorrente logrou demonstrar, por meio da sua DIPJ, a
apuração do saldo credor o período objeto da compensação;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

b) A propósito, no tangente à referida DCOMP a DRF adotou procedimento
diverso ao presente caso: ao invés de açodadamente indeferir a compensa
intimou o Recorrente para que retifique o PER/DCOMP, fazendo constar
a existência de saldo negativo passível de restituição/compensação —
diligência esta realizada pelo Recorrente, conforme se depreende do
PER/DCOMP Retificadora;
c) Defende que um mero erro formal na indicação da origem do crédito não
pode ensejar a negativa do seu direito se o crédito existe.
d) Posto isto, requer que seja conhecido e provido este recurso voluntário,
para anular o despacho decisório, devendo a autoridade fiscal apreciar o
pedido de compensação levando em consideração a análise efetiva do
saldo credor do IRPJ pleiteado pelo Recorrente, desconsiderando o citado
erro formal ocorrido no preenchimento da declaração de compensação
(PER/DCOMP).

É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um erro de
fato no preenchimento do PER/DComp defendendo que indicou a origem do crédito
como pagamento a maior de estimativas quando, em verdade, tratava-se de saldo
negativo.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito creditório
não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da PER/DCOMP.
Por sua vez, o fundamento que levou a DRJ a não prover a manifestação de
inconformidade (o que o fez sem sequer analisar a existência efetiva do crédito), foi o
da impossibilidade de alteração da origem do crédito indicado na PER/DCOMP.
Entendeu a DRJ que a informação da origem do crédito no PER/Dcomp é uma questão
substancial do processo e não formal, pois delimita com exatidão os limites em que a
autoridade preparadora irá investigar o direito perseguido pelo contribuinte.
Assim, entende a DRJ que um erro na indicação da origem do crédito seria óbice
intransponível para verificação da certeza e liquidez do crédito.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

Discordo diametralmente do fundamento adotado pela decisão recorrida na medida em
que o entendimento deste Conselho é no sentido de que esta não é uma barreira
insuperável ao ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que
efetivamente faz jus.
Desde a manifestação de inconformidade alega a Recorrente que um mero erro de fato
não pode ser meio de impedir o aproveitamento do seu crédito, invocando o princípio da
verdade material. Creio que o contribuinte tem razão.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a competência
para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:

O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos
de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores
administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais
decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)

Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são incompetentes
para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual seja, de
um crédito decorrente de saldo negativo e não de pagamento a maior de estimativas.
Por sua vez, para que se entenda tratar-se, na verdade, de restituição de saldo negativo e
não de pagamento a maior ou indevido (como a princípio parece restar incontroverso
pela análise da própria decisão recorrida), adoto como razão de decidir a fundamentação
contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:

O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.

Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade de
retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do
PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

Veja ainda que o citado Parecer Normativo Cosit no 8 é de 04/09/2014 e, portanto,
deveria ter sido respeitado pela DRJ que proferiu a decisão recorrida 01 mês depois do
referido parecer.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de
saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
Diga-se, entretanto, que o ônus da comprovação do erro de fato é do contribuinte, que
deverá fazê-lo apresentando não apenas DIPJ, DCTF e DARFs (como fez nos autos),
mas também toda a documentação fiscal e contábil que lhe dê suporte (Razões, Livros
Fiscais, LALUR, etc).
Entretanto, não foi por essa razão que o direito creditório foi negado, mas pelo erro na
indicação do crédito. Assim, retornando os autos para análise originária do crédito pela
unidade de origem poderá o contribuinte acostar o restante da documentação necessária
e a autoridade fiscal poderá cotejar suas DIPJs, DCTF e livros fiscais e contábeis para
aferir a certeza e liquidez do alegado saldo negativo.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato
que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do
Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente, são
incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo
negativo de CSLL.
Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado
como Saldo Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos
da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP
apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.

É como voto.

CONCLUSÃO

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900245/2009-71

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital